Tribunal: STF
Processo: HC 73297
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". ESTELIONATO. ENTIDADE DE
DIREITO PÚBLICO. PENA: FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL:
FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA: RÉ TECNICAMENTE PRIMÁRIA MAS COM
MAUS ANTECEDENTES. CRIME CONTINUADO: AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO: INVOCAÇÃO PREMATURA.
      1. Embora tecnicamente primária, não podem ser
considerados bons os antecedentes registrados na vida
pregressa da paciente que responde a mais de sessenta
inquéritos policiais já instaurados e a mais de vinte ações
penais, oito das quais em grau de recurso interposto pela
defesa no próprio tribunal apontado como coator.
      2. A prática reiterada de delitos contra entidade
estatal, cometidos por servidora no exercício das funções de
chefia, com indicações de graves prejuízos à previdência
social, justifica a aplicação da pena acima do mínimo legal,
compatível com o preconizado no art. 59 do Código Penal.
      3. De rejeitar-se a tese suscitada pelo
impetrante de que uma absolvição, ou mesmo mais de uma,
implica julgar-se improcedentes as demais ações penais
movidas contra o mesmo réu pela prática de ilícitos
criminais da mesma espécie.
      4. Pendentes de conclusão alguns inquéritos
policiais instaurados contra a ré e ainda não julgados
alguns recursos por ela interpostos das decisões
monocráticas, faz-se prematuro invocar-se a configuração do
crime continuado.